Tribunal: TJES
Processo: 5002508-89.2021.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Consórcio
Data de julgamento: 2025-05-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002508-89.2021.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CARLA DE SOUZA SALLES
RECORRIDO: RESERVA ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA - EPP
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSO CIVIL. CONSÓRCIO. VALOR DA CAUSA. VALOR DO BEM PRETENDIDO. DESCONSIDERAR O VALOR DO CONTRATO. AUSÊNCIA DE COMPLEXIDADE. COMPETÊNCIA DO JUIZADO. SENTENÇA ANULADA. RETORNO À COMARCA DE ORIGEM

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
RELATÓRIO

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto por CARLA DE SOUZA SALLES em face da sentença, nos seguintes termos:

Ante o exposto. RECONHEÇO a incompetência do Juizado Especial Cível para o julgamento da demanda, e JULGO EXTINTO o feito sem resolução de mérito, com fundamento nos artigos 3º, 51, inciso II da Lei 9.099/1995 e 485, inciso IV, do Código de Processo Civil.

Nos termos do recurso interposto, a sentença deve ser reformada, para reconhecer a competência do juizado especial cível, bem como, julgar totalmente procedente o pleito autoral, ora recorrente.

Por sua vez, a recorrida apresentou contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso.

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

Verifico que o recurso inominado interposto preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, com pedido de assistência judiciária gratuita, motivo pelo qual os recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei nº 9.099/1995.

Eis, em breve síntese, o relatório.

Passa-se a fundamentar e decidir.

DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA

A recorrente pleiteia a concessão do benefício de Gratuidade de Justiça e afirma não possuir condições de arcar com as custas processuais sem prejuízo de sustento próprio e de sua família.Dessa forma, o artigo 99, § 3°, do NCPC prevê que se presume verdadeira a alegação de hipossuficiência apresentada pela parte e, nada há nos autos que indique o contrário, pelo que se defere o pedido.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
DO MÉRITO

Trata-se de demanda consistente em declaração de nulidade de cláusulas contratuais e de inexistência de contrato, bem como condenar a ré a restituir a quantia integral que a requerente adimpliu a título de consórcio, além de indenização por danos morais sofridos. Alega a requerente que no dia 21/01/2021 celebrou com a empresa ré um contrato de adesão à consórcio, pertencente a proposta nº 186902, para aquisição de um caminhão, em um prazo de 100 meses, sendo lhe informado pelo vendedor a promessa de contemplação já na primeira assembleia, pagando assim o autor o valor de entrada de R$ 16.443,00. Segue narrando que pressentiu ter caído em um golpe, pois foi informado de algo totalmente inverídico. Sentindo-se lesada, busca a tutela jurisdicional para ressarcimento dos danos.

É o quanto basta.

Após analisar detidamente os autos, entendo que é o caso de modificar a sentença

guerreada. Explico.

A sentença julgou extinto o feito, sem resolução de mérito, por incompetência em razão do valor da causa, nos termos do art. 3º, I, e 51, II, da Lei nº Lei 9.099/95. O contrato celebrado entre as partes, é regido pelas disposições contidas no Código de Defesa do Consumidor, sendo ao caso aplicadas as normas consumeristas, em especial, a inversão do ônus da prova, na forma do art. 6, VIII do CDC, que defiro, diante da vulnerabilidade da parte pleiteante e o porte econômico da parte recorrida.

Destaca-se que as relações de consumo se pautam pela clareza de informações. Todavia, respeitosamente, ressalto que a matéria não é complexa, e o valor discutido na presente ação é o valor pretendido (valor pago cumulado com indenização por danos morais), ou seja, o proveito econômico e não o valor do contrato.

Ademais, divirjo do entendimento da juíza sentenciante, considerando que sua decisão afronta o artigo 3º, §3º, da Lei n. 9.099/95, pois a opção feita pelo procedimento dos Juizados Especiais importa em renúncia automática de eventual crédito sobressalente, o Enunciado nº 39 do FONAJE, bem como contraria precedente do Superior Tribunal de Justiça – STJ (STJ, Recurso Ordinário em Mandado de Segurança n. 30.170/SC, relatora a Ministra Nancy Andrighi, julgado pela 3ª Turma em 05.10.2010 e publicado no DJe em 13.10.2010).

Observa-se também que a r. Sentença de piso está em dissonância com a jurisprudência pacífica de nossos tribunais, o Artigo 2º da Lei 9.099/95, e o ENUNCIADO nº 39 do FONAJE, que assim prescreve: “Em observância ao art. 2º da Lei 9.099/1995, o valor da causa corresponderá à pretensão econômica objeto do pedido”.

Este inclusive, é o posicionamento firmado pela Jurisprudência, vejamos:

Valor de alçada do Juizado. Enunciado 39 – FONAJE. Sentença anulada. Recurso provido. (TJ-SP - RI: 10096350520148260161 SP 1009635- 05.2014.8.26.0161, Relator: Andre Pasquale Rocco Scavone, Data de Julgamento: 06/11/2015, Turma Cível e Criminal - Diadema, Data de Publicação: 11/11/2015 TJ-DF - Ação Cível do Juizado Especial ACJ 140862620088070001 DF 0014086-26.2008.807.0001 (TJ-DF) PROCESSO CIVIL. COMPETÊNCIA EM RAZÃO DO VALOR DA CAUSA. RESCISÃO. CONTRATO DE CONSÓRCIO. PROVEITO ECONÔMICO. VALOR PERMITIDO NOS JUIZADOS ESPECIAIS. SENTENÇA CASSADA. 1. Nos juizados especiais cíveis, o magistrado deve considerar o valor da causa para efeito de verificação de competência, o quantum correspondente ao proveito econômico perseguido pela parte autora e não a importância total do contrato a ser rescindido.

(TJ-RO - RI: 10007393520128220005 RO 1000739-35.2012.822.0005, Relator: Juiz Marcos Alberto Oldakowski, Data de Julgamento: 01/07/2013, do Distrito Federal, in verbis: PROCESSO CIVIL. COMPETÊNCIA EM RAZÃO DO VALOR DA CAUSA. RESCISÃO. CONTRATO DE CONSÓRCIO. PROVEITO ECONÔMICO. VALOR PERMITIDO NOS JUIZADOS ESPECIAIS. SENTENÇA CASSADA. 1. Nos juizados especiais cíveis, o magistrado deve considerar o valor da causa para efeito de verificação de competência, o quantum correspondente ao proveito econômico perseguido pela parte autora e não a importância total do contrato a ser rescindido. (...) (Classe do Processo: 2007 01 1 059181-2 ACJ; Registro do Acórdão Número: 382251;, Data de Publicação: Processo publicado no Diário Oficial em 03/07/2013.)

Do cotejo do conjunto probatório, e por ser a matéria tratada nos autos, amplamente

discutida perante os juizados especiais de todo o país e nas Turmas Recursais do Estado do Espírito Santo, entendo que não merece prosperar a r. sentença prolatada pelo Juízo de piso que julgou extinto o feito, sem resolução de mérito, por incompetência em razão do valor da causa e pela complexidade da causa.

No caso em tela, o Recorrente busca a restituição integral do valor vertido, ou seja, R$ 16.443,00 e indenização a título de danos morais, como autoriza o art. 953 do CC. Dessa forma, a jurisprudência entende que:

RECURSO INOMINADO. RESCISÃO DE CONTRATO DE CONSÓRCIO. RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PROCESSO EXTINTO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, EM RAZÃO DO VALOR DO CONTRATO EXCEDER O LIMITE DE 40 SALÁRIOS MÍNIMOS. INVIABILIDADE. VALOR DA CAUSA QUE DEVE CORRESPONDER AO BENEFÍCIO ECONÔMICO PERSEGUIDO PELO AUTOR E QUE, NO PRESENTE CASO, CORRESPONDE À PRETENSÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES E DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. LIMITE LEGAL NÃO SUPERADO. COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL PARA PROCESSAMENTO E JULGAMENTO DO FEITO. APLICAÇÃO DOS ENUNCIADOS 13. 23 DAS TRs/PR E 39 DO FONAJE. RECURSO PROVIDO PARA DESCONSTITUIR A SENTENÇA. (TJ-PR – RI: 00006475620178160170 PR 0000647- 56.2017.8.16.0170 (Acórdão), Relator: Juiz Helder Luis Henrique Taguchi, Data de Julgamento: 07/05/2019, 2ª Turma Recursal, Data de Publicação: 08/05/2019)

Afinal, a presente ação visou a restituição de valores pagos e, estes, não são o montante do valor do contrato de consórcio. Assim, considerando que a recorrente pede restituição na quantia de R$16.443,00 e indenização a título de danos morais, como autoriza o art. 953 do CC, mostra-se competente o presente juizado de pequenas causas para processar e julgar a demanda. Como já afirmado anteriormente, com todo o respeito, entendo que a matéria não é complexa, sendo as informações trazidas em juízo suficientes para o deslinde da questão.

Ante o exposto, anulo a sentença para que a mesma prossiga no juízo de piso, eis que o Juizado é competente. Sob essa motivação, CONHEÇO do recurso e no mérito, DOU-LHE PROVIMENTO, para ANULAR a r. sentença, determinando o retorno dos autos ao Juízo de origem para o prosseguimento do feito. Sem condenação em custas nem honorários (Lei n. 9.099/95, art. 55).

VINICIUS DECOTTIGNIES

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor PAULO ABIGUENEM ABIB
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pelo Ilmo. Juiz Leigo, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)